Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Processo : 0727023-73.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado Christian Monteiro Correa para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 29203903), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator